Tribunal: TJDFT
Processo: 0002161-06.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002161-06.2017.8.07.0005 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DISPENSA. 1. No arrolamento sumário admite-se, por expressa autorização do art. 659, caput e § 2o, do CPC/2015, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal sem o recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCD, procedendo-se à intimação da Fazenda Pública somente após o lançamento administrativo dos tributos incidentes. 2. Recurso desprovido. No recurso especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, sustentando que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar suas motivações determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; b) artigos 381 do Código Civil e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, argumentando que o acórdão impugnado fundamentou seu julgado no instituto da confusão, o qual é voltado para relações obrigacionais de direito privado, razão pela qual, a situação fática e jurídica é diversa daquela que originou o enunciado 421 da Súmula do STJ. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgado do TRF da 1a Região. Subsidiariamente, requerem que se aguarde o julgamento do tema 1.002 de repercussão geral pelo STF (RE 1.140.005). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 134, §2o, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados na alínea “b” do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1525445/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Com relação à suposta violação aos artigos 381 do Código Civil e 4o, inciso XXI, da Lei Complementar 80/1994, bem como no tocante à assinalada divergência, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1108013/RJ (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009 - tema 128), concluiu que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido subsidiário de suspensão do apelo especial, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso, haja vista que a jurisprudência da Corte Superior “firmou entendimento de que o reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 543-B do CPC/1973, não respalda o sobrestamento dos processos pendentes nas instâncias ordinárias, motivando, apenas, o sobrestamento do recurso extraordinário interposto” (AgInt no AREsp 1173374/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada” (RE 1.140.005 – Tema 1002), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025